Tribunal: TJMT
Processo: 1022529-67.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022529-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 845.102.344-49 (APELANTE), RENATA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 044.464.251-02 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNA VERAS PEREIRA - CPF: 041.625.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Abertura fraudulenta de conta digital por terceiro. Falha na verificação de identidade. Inscrição indevida em cadastros restritivos. Dano moral configurado. Dano temporal não reconhecido. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e temporais, proposta em face de instituição financeira em razão de abertura fraudulenta de conta digital e consequente inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela fraude praticada por terceiro que abriu conta digital em nome da autora; (ii) estabelecer se a negativação indevida enseja reparação por danos morais; (iii) determinar se é cabível indenização autônoma por dano temporal decorrente do tempo despendido para solucionar a fraude.

III.
Razões de decidir

3. A abertura da conta digital se deu mediante uso indevido de documentos pessoais e biometria da consumidora por estelionatário, sem que o banco adotasse mecanismos mínimos de verificação de identidade, configurando falha na prestação do serviço.

4. A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária prova do prejuízo concreto.

5. O pedido de indenização autônoma por dano temporal não encontra respaldo, pois o tempo despendido para solucionar o ilícito já se encontra abarcado na reparação por danos morais, inexistindo demonstração de prejuízo específico adicional.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. “A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro que abre conta digital em nome do consumidor quando não adota mecanismos eficazes de verificação de identidade”. 2. “A inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto”. 3. “O tempo gasto pelo consumidor para solucionar ilícito bancário é abrangido pela indenização por dano moral, não sendo cabível indenização autônoma por dano temporal na ausência de prejuízo específico adicional”.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único e 406, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º e 1.012, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362, e 479; STJ, AgInt no AREsp 2.876.408/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.08.2025; TJMT, Ap. Cív. 1027425-73.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 18.08.2025;
TJMT, Ap. Cív. 1039618-43.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEREIRA
contra
sentença proferida pelo Dr.
Luiz Antônio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada e Danos Morais e Temporal
ajuizada em desfavor do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil (ID 308468376).

Nas razões recursais (ID 308468378), a apelante sustenta a responsabilidade objetiva do banco, invocando a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a responsabilidade das instituições financeiras por fortuito interno relacionado a fraudes em operações bancárias.

Ressalta que o banco não comprovou a existência de contrato, entrega de cartão, logs de acesso ou qualquer outro documento que atestasse a contratação válida, evidenciando falha na prestação do serviço.

Defende que a imputação de culpa à vítima é juridicamente inadmissível, pois não poderia prever ou evitar o estelionato, especialmente tendo agido de forma diligente ao noticiar a fraude e buscar providências administrativas e policiais.

Aponta que a sentença desconsiderou o pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo indevido exigir que a vítima comprove fato negativo (ausência de contratação).

Ressalta, ainda, que a jurisprudência pacífica reconhece que a inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral
in re ipsa
, além do reconhecimento do dano temporal, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo gasto para solucionar um problema ao qual não deu causa.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial, a fim de:
i
) declarar a inexistência da relação jurídica entre autora e banco, com cancelamento de restrições e encerramento da conta fraudulenta;
ii
) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
iii
) reconhecer o dano temporal, fixando indenização autônoma não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
iv
) condenar o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Pleiteia, ainda, conceder efeito suspensivo ao recurso para restabelecer a tutela antecipada que impedia novas inscrições de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Recurso tempestivo.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 309141865).

Em contrarrazões, o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 308468380).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEREIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada e Danos Morais e Temporal
em desfavor do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, visando à declaração de inexistência de débito oriundo de contrato fraudulento, à exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, bem como à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e temporais

(ID 308467028).

Na exordial, relatou ser proprietária do estabelecimento comercial “Maria Dondoca”, seu único meio de subsistência, e que, ao tentar utilizar crédito pessoal, foi surpreendida com restrição em seu nome.

Após investigações, constatou que um ex-funcionário da empresa Rede Flex, Sr. Uilton Cirino Andrade, aproveitando-se da confiança da autora, teria utilizado indevidamente seus dados pessoais, inclusive com coleta de foto e impressão digital, para abertura de conta digital junto ao Banco Itaú (iti), movimentando-a como se fosse a demandante.

Aduziu que, mesmo comunicando o fato à instituição financeira e ao Procon, não obteve solução, permanecendo as restrições indevidas que lhe causaram sérios prejuízos, redução de crédito e constrangimentos.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...] Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, na forma proposta, pois, entendo que no caso posto à liça, os atos levados a efeito pela empresa ré foram praticados em obediência à norma, não havendo que se falar em nulidade, como quer fazer crer a autora.

A autora assevera que mantinha relacionamento comercial com a empresa Rede Flex há mais de seis anos, onde utilizava os produtos e serviços da mesma para a comercialização de chips e realizar recargas créditos para celulares.

Aduz que para manutenção, restabelecimento e fornecimento dos serviços a empresa – Rede Flex encaminhava um representante de nome Uilton Cirino de Andrade.

Ocorre que, o funcionário da empresa Rede Flex, usou o nome da autora para realizar empréstimos, inclusive induziu-a a realizar reconhecimento facial e coletar impressão digital, bem como baixou o aplicativo do banco no seu aparelho celular, abrindo conta digital junto ao réu, efetuando transações bancárias.

Ao apresentar a peça de bloqueio, a empresa ré lastreia a sua defesa nos argumentos que não há má prestação do serviço, sendo que a responsabilidade é exclusiva da autora.

Há que se pontuar que o fato levado a efeito pelo estelionatário somente ocorreu pelo fato da autora não ter obrado com a vigilância necessária, uma vez que confessa em sua peça de ingresso que forneceu os dados pessoais àquele, bem como autorizou baixa do aplicativo do banco em seu celular, o que não é admissível, mormente quando a pessoa é dada às lides do comércio - empresária.

No caso em desate, há que se dizer que a autora fez uma má escolha ao confiar na pessoa Uilton Cirino Andrade para gerir os seus atos, qual seja, culpa in elegendo.

A propósito, a culpa ‘in eligendo’ é um termo jurídico que define a responsabilidade de alguém por danos causados por atos ilícitos de um terceiro, devido a uma má escolha ou negligência na seleção desse terceiro. Em resumo, a pessoa é responsabilizada por não ter escolhido alguém adequado ou por não ter exercido o devido cuidado na seleção do terceiro.

Portanto, por ter escolhido um representante inadequado, assumiu a responsabilidade dos atos por ele praticados.

Não há nenhuma dúvida de que o nome da autora fora inserido no cadastro de inadimplentes, por ordem do réu, todavia, tal ocorreu no exercício regular de direito, o que significa desempenho de uma natividade ou prática de uma conduta autorizada por lei.

[...]

É o caso dos autos, em sendo assim, o caminho a ser trilhado é a improcedência do pedido.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEREIRA
,
em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, revogando a decisão Id 178493069. [...]
” (ID 308468376).

Assim, a apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

De proêmio, no que tange ao pedido de
efeito suspensivo
formulado pelo banco apelante, verifico que não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal finalidade.

Por essa razão,
não

conheço
do pedido de efeito suspensivo formulado pela apelante.

Superadas essa questão
,
passo à análise do mérito.

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade civil do banco apelado diante da abertura de conta digital fraudulenta em nome da autora, que culminou na inscrição indevida de seu nome em cadastros restritivos, bem como da aferição acerca da reparação por danos morais e pelo alegado dano temporal.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que não houve contratação válida entre a apelante e a instituição financeira, uma vez que a abertura da conta digital se deu por iniciativa de terceiro estelionatário.

Este, valendo-se indevidamente dos dados pessoais da apelante, inclusive fotografia e biometria colhidas sob falso pretexto, procedeu à abertura da conta em nome dela, cadastrando, inclusive, endereço eletrônico de sua própria titularidade e movimentando valores como se fosse a consumidora.

Importante destacar que não se trata de episódio isolado, pois o próprio empregador do fraudador (a empresa Rede Flex) registrou boletim de ocorrência noticiando diversas práticas criminosas perpetradas pelo mesmo funcionário contra clientes, entre os quais se
inclui
a apelante (ID 308467034).

Ademais, consta dos autos a existência de outras vítimas identificadas (ID 308467035, 308467036 e 308467037), que igualmente tiveram seus nomes utilizados de forma ilícita pelo mesmo indivíduo, circunstância que robustece a comprovação do estelionato e evidencia a ausência de participação da apelante.

Nesse contexto, a responsabilidade do banco se mostra ainda mais evidente, pois, ao receber documentação e dados de cadastro provenientes de terceiro fraudador, não implementou mecanismos mínimos de segurança que poderiam ter obstado a abertura da conta digital.

Permitiu, por exemplo, a inclusão de endereço eletrônico (e-mail) de titularidade estranha à consumidora (ID 308467028, p. 6), sem qualquer verificação, além de não apresentar comprovante de entrega de cartão, logs de acesso ou outros elementos que atestassem a higidez da contratação.

A instituição financeira apelante, que aufere lucro com a abertura célere de contas digitais, tem o dever de implementar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes, como verificação robusta de identidade, confirmação de dados cadastrais e comunicação segura com o suposto correntista.

A ausência dessas cautelas transfere ao consumidor o ônus do risco da atividade bancária, o que é juridicamente inadmissível.

Trata-se, portanto, de falha originária e grave na prestação de serviço, ocorrida já no ato de abertura da conta, quando cabia à instituição financeira validar cuidadosamente a identidade do suposto cliente, prevenindo a ocorrência de ilícitos.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
GOLPE REALIZADO COM USO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir: As provas dos autos demonstram que a parte autora foi vítima de golpe, no qual terceiros abriram conta bancária em seu nome e contrataram empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, sem sua ciência ou consentimento.
A contratação fraudulenta foi viabilizada por falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira
,
que não se cercou dos cuidados necessários à adequada verificação da identidade do contratante
,
caracterizando falha na prestação do serviço bancário
.
Incide
,
no caso
,
a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por fortuito interno
, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ. [...] Tese de julgamento: "1
. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento celebrado por terceiro mediante uso indevido de documentos pessoais do consumidor
,
em razão de falha na verificação de identidade
. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1027425-73.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2025, DJE 18/08/2025 – grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
FORTUITO INTERNO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A fraude praticada por terceiro, mediante ligação telefônica que induziu a autora a fornecer dados pessoais e imagem facial, caracteriza fortuito interno, pois decorre dos riscos inerentes à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 5.
A instituição financeira não comprovou a adoção de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da manifestação de vontade da autora
,
tendo validado a contratação com base em registro fotográfico obtido durante o golpe
,
o que configura falha na prestação do serviço
. 6.
A jurisprudência reconhece que, mesmo diante de fraude por terceiros, é devida a reparação quando
não há prova de segurança adequada no sistema bancário
. [...] Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro em contratação bancária realizada por meio remoto
,
quando não comprova a adoção de medidas eficazes de segurança
. 2. A fraude decorrente de contato telefônico enganoso com fornecimento de dados pessoais e validação facial caracteriza fortuito interno, e não afasta a responsabilidade da instituição. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000551-96.2024.8.11.0047, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2025, DJE 06/08/2025 – grifo nosso).

Assim, não procede a tese de que a autora teria agido com
culpa in eligendo
ao confiar em representante de empresa parceira, porquanto a confiança natural estabelecida em relações comerciais cotidianas não se confunde com ato jurídico capaz de atrair responsabilidade civil.

A imputação de culpa à vítima, neste contexto, afronta a boa-fé objetiva e destoa da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 479, que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Reconhecida a ilicitude da inscrição em cadastros de inadimplentes, emerge de forma presumida o dano moral, cuja configuração decorre da simples negativação indevida.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa
,
ou seja
,
presumido
,
o que dispensa sua comprovação
. Incidência da Súmula n. 568 do STJ. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/8/2025, DJEN 21/08/2025 – grifo nosso).

Aliás, os reflexos são ainda mais graves no caso em apreço, pois a apelante, empresária e proprietária de pequeno comércio, depende do crédito para manutenção de sua atividade, tendo sofrido abalo de credibilidade perante fornecedores e instituições financeiras.

Cumpre ressaltar que a apelante buscou solucionar a questão por vias administrativas, tendo acionado a instituição financeira, registrado protocolos de atendimento, formulado reclamação junto ao Procon e lavrado boletim de ocorrência, sem que, entretanto, obtivesse qualquer providência eficaz (ID 308467033, 308467041 e 308467042).

À vista disso, tenho que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra proporcional à gravidade da conduta, ao impacto do dano e às condições das partes, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica sem ocasionar enriquecimento ilícito.

No entanto, quanto ao pedido de indenização autônoma por dano temporal, embora a autora efetivamente tenha despendido tempo e energia para tentar solucionar extrajudicialmente o problema, não se mostra possível a sua acolhida.

Segundo entendimento desta Egrégia Corte, a indenização por dano temporal somente é cabível quando demonstrado prejuízo específico e autônomo, distinto do já reparado pela compensação por danos morais.

Nesse contexto, a jurisprudência tem ressaltado que o tempo perdido na tentativa de solucionar o ilícito se encontra abarcado pela reparação moral, não sendo possível cumular indenizações no mesmo contexto fático. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL. DÉBITO INEXISTENTE.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO
. [...] 4. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida pelo STJ, não autoriza indenização autônoma na ausência de demonstração de prejuízo específico e autônomo, sobretudo quando já arbitrada reparação por danos morais no mesmo contexto. [...] IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: [...] 2.
A indenização por dano temporal somente é cabível mediante comprovação de prejuízo específico e autônomo não abrangido pelo dano moral já arbitrado
." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1039618-43.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025, DJE 11/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TEMPORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANO TEMPORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A compensação fixada por dano moral abrange o tempo despendido pelo consumidor para solução do problema, não havendo respaldo para indenização adicional por dano temporal
. [...] 2.
A indenização por dano moral abrange o tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver o ilícito
,
não sendo cabível indenização autônoma por dano temporal
.
” (TJMT, Apelação Cível n. 1009810-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2025, DJE 15/08/2025 – grifo nosso).

Destarte, ausente prova de prejuízo autônomo e adicional, não há que se falar em indenização por dano temporal, sob pena de se incorrer em indevida duplicidade reparatória.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de apelação interposto por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEREIRA
e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, a fim de:
i
)
declarar a inexistência da relação jurídica entre a apelante e o banco apelado, determinando o cancelamento de todas as restrições em nome da apelante e o encerramento da conta digital aberta fraudulentamente; e
ii
)
condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora desde o evento danoso pela Taxa SELIC, além de correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Ressalto, por oportuno, que, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização monetária deverá observar o índice IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme alteração promovida nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, ora apelante, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025